Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006392-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI Nº. 11.101/2005, E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o estatuto social da Agravante, trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a realização de todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito, o estímulo à formação de poupança e a administração dos recursos pertinentes à concessão de empréstimos aos seus associados, podendo, inclusive, obter recursos financeiros de fontes externas, obedecendo à legislação pertinente, aos atos regulamentares oficiais, ao Estatuto e às normas sistêmicas.

Em que pese as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais, a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como as que deram origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

A reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmadas entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

No presente caso, considerando que o crédito da agravante, representado por Cédulas de Crédito Bancário, decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no § 13º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face da decisão proferida nos autos da Ação de Impugnação de Crédito nº 1026302-57.2023.8.11.0003, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação, tão somente para determinar a exclusão do crédito da impugnante, derivado do contrato C00821553-3, garantido por alienação fiduciária, do processo de recuperação judicial da parte impugnante.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais; condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, no percentual de 20% sobre o valor dos créditos que eram objeto desta impugnação e que não tiveram o pedido de exclusão acolhido, e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, no percentual de 20% sobre o valor dos créditos que eram objeto desta impugnação e que tiveram o pedido de exclusão acolhido.

Em suas razões, a parte agravante alega violação ao artigo 6º, §13º, da Lei 11.101/05, ao argumento de que o contrato de mútuo pactuado entre as partes constitui ato cooperativo e não operação de mercado, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Assevera que a Cooperativa possui caráter instrumental, atuando como intermediaria na relação de mercado e que, embora constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a Cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido no caso em tela, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sustenta que, apesar da admissão da Recuperação Judicial, a lei expressamente determina a exclusão dos créditos oriundos de Cooperativa, no intuito de proteger o ato cooperativo, para que as Cooperativas continuem fornecendo bens e serviços aos seus associados.

Anota que deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o crédito alusivo a Agravante deve ser excluído da Recuperação Judicial. Subsidiariamente, caso ocorra posicionamento contrário, defende que a fixação de honorários deve ser por apreciação equitativa.

Requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão, a fim de serem excluídos os créditos da agravante da recuperação judicial, e, por conseguinte, o ônus sucumbencial deve recair integralmente para o Agravado. Caso haja entendimento contrário, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207252175).

Contraminuta da parte agravada (ID 211485179).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 214475199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO apresentada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de EVERALDO JOSE ALGERI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que foi notificada acerca do pedido de Recuperação Judicial apresentado por EVERALDO JOSÉ, arrolada na CLASSE II – GARANTIA REAL com crédito no montante de R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais).

Contudo, aduz que os cálculos, atualizados até a data de propositura da Recuperação Judicial (10/05/2023), totalizam a quantia de R$ 2.147.038,01 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e um centavo) e tem fundamento nas seguintes Cédulas de Crédito Bancário: Contrato nº C10832233-1, no valor de R$ 230.369,06; Contrato nº C10820760-5, no valor de R$ 670.310,70; Contrato nº C00830843-4, no valor de R$ 587.143,86; Contrato nº C00831662-3, no valor de R$ 280.576,56; e Contrato nº C00821553-3, no valor de R$ 378.637,83 (ainda não ajuizado), tendo como garantia em alienação fiduciária 01 trator, modelo T210, Marca Valtra, Ano 2020.

Defende que os créditos devem ser excluídos da relação de credores e não se submetem aos efeitos da RJ, vez que são decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, sendo, portanto, extraconcursais.

Assim, requereu a exclusão da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, aos efeitos da recuperação, por força do artigo 6, caput e §13, artigo 49, §3 e §7 e artigo 52, III, todos da Lei nº 11.101/05.

Ao julgar o incidente, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a impugnação, tão somente para determinar a exclusão do crédito da impugnante, derivado do contrato C00821553-3, garantido por alienação fiduciária, do processo de recuperação judicial da parte impugnante.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais; condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, no percentual de 20% sobre o valor dos créditos que eram objeto desta impugnação e que não tiveram o pedido de exclusão acolhido, e condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, no percentual de 20% sobre o valor dos créditos que eram objeto desta impugnação e que tiveram o pedido de exclusão acolhido.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (art. 982, parágrafo único, CC) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (art. 3º, Lei n. 5.764/71).

Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71 e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

Conforme o estatuto social da Agravante (ID nº 126798094), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a realização de todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito, o estímulo à formação de poupança e a administração dos recursos pertinentes à concessão de empréstimos aos seus associados, podendo, inclusive, obter recursos financeiros de fontes externas, obedecendo à legislação pertinente, aos atos regulamentares oficiais, ao Estatuto e às normas sistêmicas.

Em que pese as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais, a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como as que deram origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever um fragmento do voto paradigma do STJ (REsp 1141219-MG), de lavra do Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (...) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...) O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...) Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...) Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao parametrar a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese do agravado de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo”.

Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmadas entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Sobre o assunto, trago julgado desta 2ª Câmara, da lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.” (TJ-MT, RAI nº. 1004778-76.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, considerando que o crédito representado pelas Cédulas de Crédito Bancário: Contrato nº C10832233-1, no valor de R$ 230.369,06; Contrato nº C10820760-5, no valor de R$ 670.310,70; Contrato nº C00830843-4, no valor de R$ 587.143,86; Contrato nº C00831662-3, no valor de R$ 280.576,56; e Contrato nº C00821553-3, no valor de R$ 378.637,83, decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa SICRED ARAXINGU com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no § 13º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão a quo, para julgar procedente a Impugnação a fim de excluir os créditos da agravante da recuperação judicial, e, por conseguinte, determinar que o ônus sucumbencial recaia integralmente para o Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024